Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. USO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO.
1. A questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula no 602, dada a existência de relação de consumo entre o agravado e a cooperativa habitacional.
2. De acordo com o § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa fornecedora do produto ou prestadora do serviço, basta que esteja configurada conduta que caracterize o oferecimento de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito.
3. Constatada a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da cooperativa executada, aliada ao fato de a executada não demonstrar qualquer interesse em solver a dívida exequenda, tem-se por cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar a inclusão do dirigente no polo passivo do cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.